Tribunal: STF
Processo: ARE 1406286
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. ARTIGO 966, V E VIII, DO CPC. CONVERSÃO DE PENSÃO POR MORTE PREVIDENCIÁRIA EM PENSÃO POR MORTE EXCEPCIONAL DE ANISTIADO POLÍTICO. LEI Nº 8.878/1994. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AÇÃO IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.



    I. Ação rescisória ajuizada pelo INSS com fulcro nos arts. 966, V e VIII, e 969, do CPC, visando desconstituir acórdão da E. Terceira Turma desta Corte, proferido nos autos da Ação Ordinária, que reconheceu devida a conversão de pensão por morte previdenciária em pensão por morte excepcional de anistiado político, com base Lei nº 8.878/1994. A União Federal integrou a lide na condição de assistente litisconsorcial do INSS.



    II. Observado o biênio decadencial (aet. 975, do CPC). O acórdão rescindendo transitou em julgado no dia 16/08/2018, e a presente ação rescisória aforada em 26/12/2019.



    II. Inocorrência de erro de fato (art. 966, VIII, do CPC). O acórdão hostilizado, em momento algum, tomou como incontroverso o fato de que todo e qualquer empregado público demitido durante a Reforma Administrativa do Governo Collor (1990/1992) seria um perseguido político por ato de exceção. Tampouco validou que a conjuntura história-política daquela época elide o ônus probatório da perseguição política, necessário ao reconhecimento do benefício excepcional. Discorreu sobre Lei nº 8.878/1994 e as hipóteses nela disciplinadas, não se limitando à discussão dos efeitos da Portaria da Comissão de Anistia nº 35/1994 e a data de óbito do instituidor do benefício. Houve a devida análise dos motivos determinantes da demissão do instituidor do benefício (marido da ora requerida) e, sopesadas as provas carreadas aos autos, foram consideradas suficientes à configuração da condição de anistiado político (perseguição política-sindical), o que asseguraria a substituição da pensão por morte previdenciária em pensão por morte excepcional de anistiado político. O acórdão rescindendo faz menção expressa acerca do requerimento formulado pelo esposo da ré, no qual informa o flagrante desrespeito pela Petrobrás Distribuidora S/A da cláusula de Acordo Sindical vigente na época, e o reconhecimento pela Comissão Especial de Anistia da sua condição de anistiado político na forma da Lei nº 8.878/1994. Portanto, trata-se de fato controvertido na demanda subjacente, com pronunciamento no acórdão vergastado.



    IV. Inocorrência de violação à norma jurídica (art. 966, V, do CPC). O acórdão rescindendo, ao reconhecer o direito à conversão da pensão por morte previdenciária em pensão por morte excepcional de anistiado político, encontra fundamento, notadamente, na Lei nº 8.878/1994, a qual assegura a concessão de anistia aos servidores públicos civis e empregados da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, assim como as empresas públicas e sociedade de economia mista que tenham sofridos atos de exceção, no período de 16/03/1990 e 30/09/1992, como na espécie. Ainda como substrato, registra que a Portaria nº 35/1994, editada pelo Presidente da Comissão Especial de Anistia, ato normativo que reconheceu a condição de anistiado político ao marido da ré, goza de presunção de legitimidade, não tendo sido infirmada pelo INSS e pela União Federal. A Lei nº 8.878/1994 não tratou apenas da anistia administrativa, mas também do direito voltado àqueles exonerados, demitidos ou dispensados por motivação política, conforme consagrado no art. 1º, III, à vista da conjuntura política na época do Governo Collor (1990/1992), tendo o acórdão rescindendo considerado demonstrada a perseguição política-sindical ao marido da ora ré e sua condição de anistiado político. Na verdade, pretende o INSS a reapreciação das provas (matéria própria de recurso), assim como a revisão da interpretação de norma jurídica conferida no v. acórdão à situação posta, o que não se admite em sede de ação rescisória.



    V. Condenado o INSS e a União Federal nos ônus sucumbenciais, pro rata, arbitrados os honorários advocatícios em 10% do valor atribuído à causa, nos termos dos arts. 85 e 87 do CPC, devidamente atualizados desde o ajuizamento da ação, segundo os critérios do Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal.



    VI. O assistente litisconsorcial, ao aderir à parte assistida, deve ser responsabilizado pelos ônus sucumbenciais decorrentes, inclusive quanto aos honorários advocatícios, não se limitando às despesas processuais como ocorre na assistência simples (art. 94, do CPC).



    VII. Prejudicado o agravo interno interposto pelo INSS contra a decisão de indeferimento do pedido de concessão da tutela de urgência, à vista do julgamento de mérito da rescisória.



    VII. Ação rescisória julgada improcedente, nos termos do art. 487, I, do CPC. Agravo interno do INSS prejudicado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente